Tribunal: TJMT
Processo: 1026512-25.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026512-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (AGRAVANTE), J L A MARTINS - EPP - CNPJ: 00.654.636/0001-57 (AGRAVADO), MICHAEL HEBERT MATHEUS - CPF: 889.082.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE - CPF: 387.960.581-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE, APÓS ACOLHER TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DETERMINOU A EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO E CONDENOU O EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DO ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva de determinado réu, com a consequente exclusão do litisconsorte, é cabível a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios.

No caso, o magistrado de piso, ao analisar embargos declaratórios, vislumbrou que, de fato, na decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do sócio Michael, não houve a fixação de honorários advocatícios.

Todavia,
o Magistrado de piso entendeu pela aplicação do princípio da especialidade para fixar os honorários advocatícios com base no art. 338, do CPC, em detrimento do art. 85, § 2º, do mesmo Códex.

É cediço que tal princípio revela que a norma especial afasta a incidência da norma geral (“Lex specialis derogat legi generali”).

Assim, havendo a previsão no código processualista acerca da fixação de honorários no caso de reconhecimento de ilegitimidade passiva, não merece reforma a decisão agravada, na medida em que fixou o valor da verba honorária conforme o princípio da especialidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 1002845-77.2020.8.11.0010, movida por PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A em desfavor de JLA MARTINS - EPP, que acolheu a tese de ilegitimidade passiva e determinou a exclusão do executado Michael Herbert Matheus do polo passivo da execução, bem como condenou o embargado/exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixou em 3% (três por cento) do valor da causa, nos termos do art. 338, parágrafo único, do CPC.

Em suas razões, anota o agravante que se trata de Embargos à Execução, ação que visa à desconstituição do título executado e que, no caso dos autos, a ilegitimidade foi reconhecida em sede de embargos e não em sede de contestação, bem como não houve erro no direcionamento da demanda ou aquiescência do Autor na substituição processual, mas sim, a tentativa deliberada de incluir como devedor, o sócio que assinou o instrumento exclusivamente como representante legal, o que difere da situação prevista no art. 338 aplicado pela decisão agravada.

Defende que não houve intimação do Autor para, em 15 dias, alterar a inicial para a substituição do réu, pois a decisão julgou procedente a preliminar dos embargos, julgou seu mérito e determinou sua exclusão.

Assevera que os Embargos foram propostos pelo agravante, que entendeu ser parte ilegítima por ter assinado os títulos na condição de sócio e não de avalista. Situação que afasta, por si só, a aplicação do citado art. 338, do CPC.

Aduz que não resta dúvida ou substituição do polo passivo da execução, mas verdadeira pretensão da obtenção de solidariedade entre pessoa jurídica e física, o que não existe.

Requer seja conhecido e provido o presente agravo para o fim de, reformando a decisão recorrida, com a aplicação da regra do art. 85, §2º, do CPC, seja fixado o percentual de honorários advocatícios devidos ante a procedência da preliminar alegada em sede de embargos, que diverge do rito previsto do art. 338 do CPC.

Contraminuta do agravado (ID 75842965).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

LEANDRO ALVES MARTINS, advogado constituído de PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, opôs embargos declaratórios em face da decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da execução, no que tange ao sócio Michael Heber Mateus, alegando a omissão do Juízo quanto à fixação dos honorários advocatícios, previstos no art. 85, §2º do CPC.

Requereu o acolhimento dos embargos, para fixar os honorários devidos em decorrência da referida exclusão, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Ao analisar os aclaratórios, o Magistrado singular vislumbrou que, de fato, na decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do sócio Michael, não houve a fixação de honorários advocatícios.

Todavia, entendeu que os honorários devidos não são aqueles previstos no art. 85, §2º, do CPC, como quer o embargante, mas sim aqueles previstos no art. 338 do CPC, ante ao princípio da especialidade.

Assim, acolheu em parte os aclaratórios para fixar os honorários advocatícios em 3% (três por cento) do valor da causa, nos termos do art. 338, parágrafo único, do CPC, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar a adequação do valor fixado pelo magistrado singular a título de honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados na decisão agravada em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do corréu Michael Heber Mateus.

Sustenta o agravante que o valor dos honorários deve ser fixado com base nas disposições contidas no art. 85, §2º, do CPC.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, necessário esclarecer o cabimento da fixação de honorários de sucumbência em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, ocasionando a exclusão de um dos litisconsortes passivos.

Com relação ao valor da verba, este deve ser fixado com base no parâmetro estabelecido no parágrafo único do art. 338 do Código de Processo Civil, entre 3% e 5% do valor da causa.

“Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8º.”

No caso dos autos, o Magistrado de piso entendeu pela aplicação do princípio da especialidade para fixar os honorários advocatícios com base no art. 338, do CPC, em detrimento do art. 85, § 2º, do mesmo Códex.

É cediço que tal princípio revela que a norma especial afasta a incidência da norma geral (“Lex specialis derogat legi generali”).

Assim, havendo a previsão no código processualista acerca da fixação de honorários no caso de reconhecimento de ilegitimidade passiva, não merece reforma a decisão agravada, na medida em que fixou o valor da verba honorária conforme o princípio da especialidade.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTES. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. I - Constatando-se a interposição do recurso dentro do prazo legal, rejeita-se a preliminar de intempestividade arguida. I - Uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva de determinados réus, com a consequente exclusão dos litisconsortes, é cabível a condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios. II - A gratuidade judicial não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, apenas suspende a exigibilidade das verbas. Inteligência do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC. III - Ausente o caráter protelatório da conduta dos demandantes ou dolo processual em seus requerimentos até então apresentados nos autos, não há falar-se em condenação às penas de litigância de má-fé”. (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0105.15.041503-9/002, Relator: Des. Vicente de Oliveira Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/10/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR. ROL DO ARTIGO 1.015 CPC. REJEITADA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTES PASSIVOS. ANUÊNCIA DO AUTOR. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. INTELIGENCIA DO ARTIGO 338 DO CPC. - Ainda que o recurso pleiteie o afastamento da condenação em honorários advocatícios em razão da exclusão de litisconsorte, a decisão recorrida é impugnável, haja vista que tal condenação decorre unicamente da exclusão dos litisconsortes passivos, hipótese prevista no rol do artigo 1.015, inciso VII, do CPC de 2015. Além disso, em recente entendimento, o Superior Tribunal de Justiça adotou a tese da taxatividade mitigada do artigo 1.015, não havendo mais falar em rol restritivo. - É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de exclusão de litisconsorte passivo, ainda que tenha a anuência da parte autora, devendo, todavia, os honorários serem fixados em observância ao percentual fixado no artigo 338, parágrafo único, do CPC”. (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0079.13.041861-3/001, Relator: Des. Rogério Medeiros, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019)

Ante o exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021